Tribunal: TJSP
Processo: 0004617-29.2001.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004617-29.2001.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU
DAS ARTES, é embargado ARTE E GRACA ARTESANATOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004617-29.2001.8.26.0176/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0004617-29.2001.8.26.0176/50000 -
Embu das Artes
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE
EMBU DAS ARTES
EMBARGADO: ARTE E GRACA ARTESANATOS LTDA ME
VOTO No 14305 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão
de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento –
Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição
ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso (CPC: art.
1.022) – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 38/44, a seguir ementado. Em suma, pugna a embargante pelo
saneamento de supostas omissões no julgado relativas à aplicação do art. 219, par. 1o,
do CPC/1973, da Súmula no 106 do STJ e do art. 8o, par. 2o, da Lei no 6.830/80.
EXECUÇÃO FISCAL Prescrição Constituído definitivamente o
crédito tributário, encerrou-se o quinquênio legal sem suspensão ou
interrupção do lapso prescricional Impossibilidade de retroação em
razão da citação, pois deixou o autor de observar o prazo de dez dias
para a promoção da mesma
Ausente demora imputável
exclusivamente aos mecanismos da Justiça Inteligência do art. 240
do CPC Precedentes do STJ em recursos repetitivos Sentença
mantida Recurso desprovido.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004617-29.2001.8.26.0176/50000
3
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a modificação do decisium consequência lógica da
correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Na hipótese vertente, o acórdão objurgado fez a devida
ressalva sobre o art. 219 do CPC/1973, haja vista que o par. 2o desta norma dispõe sobre
o prazo de dez dias para que a parte promova a citação do réu, e o par. 4o afasta a
interrupção da prescrição caso não observado esse prazo. De fato, a exação foi
distribuída em 26/10/2001, o despacho citatório lançado em 07/11/2001 e o mandado de
citação expedido quase um ano depois, em 01/10/2002. Diante da não localização do
executado, a exequente só veio a requerer a citação editalícia em 21/09/2006. Assim,
tem-se por não observada o mencionado dispositivo do antigo CPC, o que também
afasta a aplicação da Súmula no 106 do STJ, sobretudo em face do abandono verificado
entre a última manifestação da Fazenda Pública, e 11/03/2008, e a prolação da sentença
de extinção, em 29/03/2019.
Por fim, não há que se cogitar de interrupção do curso
prescricional pelo despacho citatório, nos termos do art. 8o, par. 2o, da Lei no 6.830/80,
uma vez que tal dispositivo foi declarado inconstitucional por usurpar competência
reservada à lei complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004617-29.2001.8.26.0176/50000
4
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2o, § 3o, E 8o, § 2o, DA
LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.
1. Tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b),
quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1o da EC 01/69),
as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão
sob reserva de lei complementar. Precedentes do STF e do STJ. 2.
Assim, são ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas
estabelecidas no § 2o, do art. 8o e do § 3o do art. 2o da Lei 6.830/80,
que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em
contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar.
3. Incidente acolhido. (AI no Ag 1037765/SP, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011,
DJe 17/10/2011). (Grifou-se).
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MÔNICA SERRANO
Relatora